Tribunal: TJDFT
Processo: 0714391-86.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0714391-86.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A APELADO: EDER CAETANO DO CARMO, GRACIENE SILVA CAETANO D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pleito de id. 67072364, ante a prolação do acórdão de id. 66891748. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator